Tribunal: TJMT
Processo: 1021404-47.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021404-47.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA - CPF: 906.137.321-20 (APELANTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO. EXCESSO DE PRAZO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. LEGALIDADE DA SANÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo disciplinar, que impôs ao autor, policial militar, pena de 15 dias de prisão, em decorrência de processo administrativo instaurado por suposto recebimento de vantagem indevida.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a hipotética ausência de impugnação específica enseja confissão ficta nos termos do art. 341 do CPC; (ii) saber se a ausência de competência funcional para lavratura de auto ambiental torna nulo o PAD; (iii) saber se o excesso de prazo no PAD comprometeu a ampla defesa; (iv) saber se a sanção aplicada foi desproporcional; e (v) saber se a ausência de responsabilização penal impede a sanção administrativa.

III. Razões de decidir
3. A impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso não gera confissão ficta quando há provas contrárias nos autos (art. 371 do CPC).
4. Houve enfrentamento suficiente das alegações do autor na contestação, não configurando omissão relevante.
5. O excesso de prazo no PAD não foi demonstrado como prejudicial à ampla defesa, conforme exige a Súmula 592 do STJ.
6. A alegação de incompetência funcional para autuar infrações ambientais não afasta a infração disciplinar por recebimento de vantagem indevida.
7. A pena de prisão disciplinar foi proporcional, fundamentada e compatível com a gravidade da conduta.
8. A absolvição penal por insuficiência de provas não impede a punição administrativa, dada a independência das instâncias.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: " 1. O excesso de prazo em PAD só acarreta nulidade com demonstração de prejuízo. 2. A sanção administrativa não depende de condenação penal, salvo prova de inexistência do fato ou negativa de autoria."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341 e 371; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.885.201/SP; Súmula 592/STJ; AgInt no MS 30.181/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
André Luís Castrillon Garcia
contra a sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Criminal Especializada de Justiça Militar, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, mantendo-se, a penalidade disciplinar de 15 (quinze) dias de prisão que lhe foi aplicada por meio da Portaria nº 30722, decorrente de processo administrativo disciplinar (Conselho de Disciplina) da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que o Estado não impugnou de forma específica as alegações do autor sobre sua ausência de competência funcional para lavrar autos de infração e ausência de culpabilidade, de modo que, tal omissão gera presunção de veracidade dos fatos (art. 341, CPC), que não pode ser afastada sem provas robustas em contrário.

Defende a sua total ausência de competência funcional para lavrar autos de infração, eis que, na condição de policial militar, não possuía delegação legal para impor sanções administrativas ambientais, apenas fiscalizar.

Argumenta ainda, a ocorrência de excesso de prazo para conclusão do Conselho de Disciplina, de modo que, tal morosidade prejudicou o exercício da ampla defesa, violando os princípios da razoabilidade e eficiência.

Sustenta também, a ausência de culpabilidade eis que houve arquivamento do Inquérito Penal Militar nº 37311-57.2016.811.0042, dada a ausência de provas concretas da culpabilidade do apelante.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade
do ato administrativo
, restabelecendo-se os direitos funcionais do Apelante (Id. 269979453, fl.14).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 269979455).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, o autor, policial militar, foi submetido a PAD para apurar suposta conduta de recebimento de vantagem ilícita a fim de deixar de praticar ato de ofício durante fiscalização na Madeireira Woods Import.

Após instrução, o Comandante-Geral da PMMT entendeu que os ilícitos disciplinares restaram comprovados e, por serem de natureza grave, aplicou a pena de 15 (quinze) dias de prisão.

Na ação anulatória, o autor alegou desproporcionalidade da punição, cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal, excesso de prazo na conclusão do PAD, insuficiência probatória e ausência de competência funcional para lavrar autos de infração ambiental. Sustentou, ainda, a ausência de dolo ou culpabilidade em sua conduta.

A sentença rechaçou tais alegações, consignando que: (i) não houve prejuízo decorrente da demora na conclusão do PAD; (ii) a sanção de prisão se mostrou adequada e proporcional à gravidade dos ilícitos; (iii) não houve cerceamento de defesa, pois o autor foi intimado pessoalmente dos atos perpetrados; (iv) a análise de provas e valoração da conduta competem à autoridade administrativa; e (v) independência das instâncias.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação
o qual passo a apreciar
.

Consoante se depreende do relatório, o cerne da controvérsia reside em verificar:
(i)
a existência de violação ao artigo 341 do CPC, dada a hipotética ausência de impugnação específica;
(ii)
se a ausência de competência funcional para lavrar autos ambientais, induz em ilegalidade; (
iii)
se o excesso de prazo cometido pelo Conselho de Disciplina, comprometeu a regularidade do processo disciplinar;
(iv)
se a sanção aplicada foi desproporcional; e por fim,
(v)
se a decisão administrativa carece de provas concretas aptas à indicarem a culpabilidade do apelante.

Pois bem. No tocante
à alegada ausência de impugnação específica
por parte do Estado de Mato Grosso, acerca das seguintes questões:
a)
ausência de competência funcional para lavrar autos de infração ambiental, e
b)
ausência de culpabilidade; o que supostamente geraria confissão tácita em razão da violação ao art. 341 do CPC, cumpre tecer algumas considerações:

Primeiramente, é importante destacar que a regra do art. 341 do CPC estabelece uma presunção relativa de veracidade dos fatos não impugnados especificamente pelo réu,
e não uma presunção absoluta
. Ou seja, ainda que determinado fato não tenha sido objeto de impugnação pontual, cabe ao magistrado avaliar o conjunto probatório constante dos autos e formar sua convicção motivada.

Por outro lado, há de se registrar que, no caso em tela,
ao contrário do alegado pelo recorrente
, verifica-se que o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (Id.

269979892), na qual rebateu os argumentos centrais trazidos na inicial, inclusive no tocante à competência funcional do autor, com indicação dos valores militares, e deveres funcionais maculados (Id. 269979892, fl.05), além de indicar lastro probatório para a punição disciplinar aplicada.

Nesse contexto, não há como considerar a tese de inexistência de impugnação específica e direta de cada fato articulado, pois a contestação apresentou
enfrentamento das teses defensivas ventiladas
, as quais indubitavelmente são aptas para endossarem a tese de improcedência da demanda proposta pelo autor, ora apelante.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"a presunção de veracidade dos fatos não impugnados especificamente (art. 341 do CPC)
não é absoluta
, sendo relativa e
podendo ser afastada pelas provas existentes nos autos
" (REsp 1885201/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 25/11/2021).

Vejamos o julgado que gerou o posicionamento em questão:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVASÃO DE HACKER À CONTA DE E-MAIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA. AFETAÇÃO APENAS DAS QUESTÕES DE FATO. IMPOSIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE MENSAGENS EXCLUÍDAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE BITCOINS. DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ASTREINTES. REVISÃO. DESCABIMENTO (SÚMULA 7/STJ).

1. Ação de compensação de danos materiais e morais ajuizada em 10/10/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/03/2020 e concluso ao gabinete em 24/08/2020.

(...)

3. É firme a orientação desta Corte de que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

4. O art. 370, parágrafo único, do CPC/2015 cristaliza os princípios da persuasão racional e da livre admissibilidade da prova, autorizando o juiz a indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, a decisão que indefere a prova pericial com fundamento na sua inutilidade para a resolução do litígio está em conformidade com esse dispositivo legal.

5. O princípio da concentração da defesa ou da eventualidade impõe ao réu o ônus de impugnar, especificadamente, as alegações de fato formuladas pelo autor, sob pena de serem havidas como verdadeiras (art. 341 do CPC/2015).
A
presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação, todavia, é relativa, não impedindo que o julgador, à luz das provas produzidas no processo, forme livremente a sua convicção
, bem como atinge apenas as questões de fato.

(...)

13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.885.201/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

Não bastasse isso, ainda que se admitisse a falta de impugnação direta, cumpre ponderar que a confissão ficta decorrente do art. 341 do CPC não constitui regra cogente, de modo que o magistrado pode afastá-la quando os elementos de convicção constantes dos autos assim autorizarem, considerando o princípio do livre convencimento motiva (art. 371, CPC).

Em face do exposto, entendo que a contestação apresentada não padece de qualquer vício de nulidade, tampouco restou configurada confissão ficta, de modo que os fatos devem ser analisados à luz do acervo probatório como um todo, nos termos do art. 371 do CPC.

Já sob outra perspectiva, quanto à suposta nulidade por excesso de prazo perpetrado pelo Conselho de Disciplina Militar, melhor sorte não socorre ao recorrente. Isso porque,
além de não ter demonstrado efetivo prejuízo à sua defesa
, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que "
o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa
" (Súmula 592). No caso concreto, a Administração não se quedou inerte, aplicando a penalidade dentro dos limites do poder disciplinar, não havendo amparo para o reconhecimento da aventada nulidade.

Neste sentido, colaciono jurisprudência oriunda desta Egrégia Corte:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO
INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA
– REGULARIDADE –
EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO E PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA
– INOCORRÊNCIA - SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA PRINCÍPIO DA ISONOMIA COM OUTRO ACUSADO - SITUAÇÕES DISTINTAS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL - INCOMUNICABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1-Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida.

2 - O Superior Tribunal de Justiça já assentou por meio da Súmula 592, que “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa".

3 - Não transcorrido o prazo de 06 anos previsto no art. 17 da Lei Estadual n° 3.800/76, para conclusão do processo administrativo, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva administrativa;
4 - Descabe invocar o princípio da isonomia para que seja apenado com a mesma sanção aplicada a outro servidor cuja conclusão do procedimento administrativo apurou a prática de conduta diversa , ensejando assim, punições distintas.
5 - Não se vincula o resultado do Processo Administrativo à extinção da punibilidade decretada no Feito Criminal, atinente ao mesmo fato, tendo em vista a independência entre as esferas administrativa e penal, apenas interferindo esta última naquela primeira, diante da absolvição por negativa de fato ou de autoria.
6-Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 0030317-13.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Vice-Presidência, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 13/07/2021)

Lado outro, no que se refere à
ausência de competência funcional
do servidor militar, para
lavrar e autuar ilícitos ambientais
, tenho que tal premissa argumentativa não possui o condão de afastar a penalidade aplicada.

Isso porque, a transgressão apontada em desfavor do apelante, consubstancia-se no recebimento do valor indevido de R$ 3.000,00 (três mil reais), juntamente, com outros 02 (dois) miliares, para que não adotassem
“os procedimentos legais decorrentes de irregularidades
” na madeireira que estava sendo autuada (Id. 269979884, fl.3).

Nessa perspectiva, a violação aos valores morais, éticos, e condutas disciplinares da corporação castrense, em nada se confundem com a hipotética ausência de competência funcional para lavrar autos infracionais ambientais.

Prosseguindo, no que que se refere à
alegação de desproporcionalidade da sanção
, igualmente não merecem prosperar as razões recursais. Com efeito, a Administração enquadrou corretamente as condutas tidas por graves e aplicou a sanção disciplinar pertinente, nos limites previstos pela legislação de regência. O Comandante-Geral da PMMT fundamentou de forma coerente e motivada a sua decisão, individualizando as penas aplicadas a cada um dos envolvidos e estabelecendo a proporcionalidade entre os ilícitos apurados e as respectivas sanções (Id. 269979884, fl.57)

Nesse contexto, sobreleva notar que a
pena de prisão disciplinar de 15 dias se mostra adequada e proporcional à natureza grave dos ilícitos funcionais praticados pelo recorrente
, consoante apurado no devido processo legal administrativo.

A dosimetria da reprimenda disciplinar resguarda, portanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo ilegalidade a ser reparada pelo Poder Judiciário.

Por fim, no que concerne à tese de que as circunstâncias fáticas ocorridas na seara criminal devem repercutir na esfera administrativa, novamente, sem razão o recorrente.

Tal se dá, pois nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, "
as instâncias penal e administrativa são independentes, sendo que a única vinculação admitida ocorre quando, na seara criminal, for provada a inexistência do fato ou a negativa de autoria
”. (AgInt no MS n. 30.181/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de
21/2/2025.)

Observemos a ementa do julgado em questão:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO AO EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO PRATICADO PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

(...)

VII - No mais, como já ressaltado na decisão que indeferiu a liminar, "
as instâncias penal e administrativa são independentes, sendo que a única vinculação admitida ocorre quando, na seara criminal, restar provada a inexistência do fato ou a negativa de autoria"
(MS n. 20.556/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 1/12/2016). No caso em tela, não há sentença penal que tenha absolvido o impetrante pela "inexistência do fato ou inocorrência de autoria", o que necessariamente vincularia a autoridade administrativa, para fins de processo administrativo disciplinar. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no MS n. 23.053/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023.

(...)

IX - Com efeito, "é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a aplicação da sanção administrativa, haja vista a independência entre as instâncias penal e administrativa" (MS n. 12.875/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 1º/2/2019). Neste contexto, não há, nesta hipótese, direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental.

X - Agravo interno improvido.

(AgInt no MS n. 30.181/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

No caso vertente, o inquérito policial militar – IPM, utilizado como premissa argumentativa pelo recorrente, não resultou em absolvição por negativa de autoria ou inexistência do fato, tendo sido arquivado por insuficiência de justa causa. Logo, não há óbice à condenação administrativa, considerando a independência entre as instâncias penal e disciplinar, consoante reforçado pelo entendimento jurisprudencial acima transcrito.

Assim, por todo exposto, não vislumbro qualquer vício de legalidade, cerceamento de defesa ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que justifique a revisão, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo disciplinar ora impugnado, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, e ainda, em razão do revés recursal, determino a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, todavia, suspensa a exigibilidade do montante em razão da concessão das benesses da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025